Tribunal: TJSP
Processo: 2036365-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida na origem - Insurgência da excipiente quanto a data da citação que serviu de início do cômputo dos juros - Ato ocorrido em 26-03-2009 conforme documentos juntados aos autos após instada a parte agravante por se tratarem de físicos os autos de origem - Dever de cooperação entre a partes que deve ser observado a teor do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida na origem - Insurgência da excipiente quanto a data da citação que serviu de início do cômputo dos juros - Ato ocorrido em 26-03-2009 conforme documentos juntados aos autos após instada a parte agravante por se tratarem de físicos os autos de origem - Dever de cooperação entre a partes que deve ser observado a teor do art. 6o, do CPC - Correção da conta feita na origem corroborada pela Contadoria que oficia neste Segundo Grau - Verba honorária devida pelo excipiente afastada, uma vez que o acolhimento da exceção, ainda que parcial, enseja o pagamento apenas pelo excepto - Precedentes - Recurso provido em parte para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, beneficiando-se da integralidade da verba definida na origem, eis que utilizado o valor do excesso de execução reconhecido como respectiva base de cálculo.